Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704924-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHAES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43505882) interposto por LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHÃES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor, voltado a compelir a ré a cumprir integralmente os termos da avença, ou, alternativamente, que seja declarada judicialmente a resolução do contrato. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 1470316421 – processo referência): Cuida-se de ação proposta por LESLEI LESTER DOS ANJOS MAGALHÃES em que veicula, em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, o cumprimento ou a resolução de contrato, com pretensão cumulada de indenização por danos morais, partes qualificadas. Em suma, expõe o autor que, "em 26 de novembro de 2021", teria firmado com a ré um contrato de cessão de empréstimo relativo a um mútuo que teria contratado com o Banco do Brasil S/A, tendo sido ajustado o pagamento das 84 (oitenta e quatro) prestações vincendas pela demandada, no valor de R$ 3.253,80 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), mediante depósito da quantia, mensalmente, na conta corrente do autor. Afirma que, em contrapartida, teria depositado, em favor da requerida, o valor de R$ 132.456,40 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente a um outro mútuo assumido com o Banco Pan. Verbera que, no entanto, a ré estaria descumprindo o negócio, vez que inadimplente em relação a duas prestações, relativas aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, além de não ter retornado a tentativas de contato - inclusive na sede da ré - promovidas pelo requerente, a fim de entender o porquê do inadimplemento contratual. Requereu, assim, a título de tutela de urgência, comando coercitivo, voltado a compelir a ré a cumprir integralmente os termos da avença, ou, alternativamente, seja declarada judicialmente a resolução do contrato. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre os pedidos liminarmente formulados. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso vertente, veiculando pretensão voltada à execução contratual, requereu a autora, em providência liminar, a imposição, à requerida, do dever de promover o cumprimento imediato do contrato de cessão de empréstimo entabulado entre as partes, com o adimplemento das obrigações expressamente assumidas (depósito mensal dos valores para o adimplemento, pelo autor, do mútuo contratado, em portabilidade). Nesse contexto, encontrando-se a pretensão de fundo amparada em alegada inadimplência, atribuída à parte ré, apta a justificar a imposição do comando jurisdicional coercitivo, é certo que o exame positivo da postulação, que, em tese admitida, resultará na ratificação da obrigação, não dispensa o implemento do contraditório, sobretudo à luz do disposto no artigo 476 do Código Civil, obstando, nesta sede de exame perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, a pretensão satisfativa e necessariamente atrelada ao descumprimento obrigacional (antecedente lógico), cujo reconhecimento estaria a reclamar, por certo, a bilateralidade da audiência. Relevante gizar que o instrumento contratual acostado (ID 146956849) estaria a impor ao requerente o cumprimento de deveres, tais como o de atualizar seus dados e informações sobre quaisquer imprevistos relacionados (cláusula 3a, parágrafo único), e não modificar e/ou fazer qualquer alteração na operação inicialmente contratada e/ou financiada (cláusula 4a), o que atrai a conclusão de que, por força da bilateralidade do negócio oneroso, a obrigação, que ora se intenta impor liminarmente à requerida, estaria atrelada ao cumprimento de obrigações contratuais oponíveis ao demandante, o que torna imprescindível o resguardo do contraditório, a fim de que se possa aferir, à vista de eventual justificante ou exceção aviada pela contraparte negocial, a existência e a extensão de um alegado dever de adimplemento. Cabe ressaltar, ainda, que a simples imputação de um descumprimento da obrigação, ou seja, a existência de uma situação de mora, embora justifique a propositura da ação, não é suficiente para se implementar, antecipadamente, a resolução contratual postulada pelo autor. Impositivo, pois, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, de modo a facultar a necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir sobre a ilicitude da apontada omissão da requerida, quanto ao cumprimento da obrigação que, por força do ajuste, estaria a lhe recair. Oportuno gizar, ademais, que, para além da insuficiente demonstração da probabilidade do direito, tampouco se vislumbra, na espécie, o risco de dano irreparável, apto a amparar a medida de urgência, uma vez que, restringindo-se a controvérsia ao âmbito do interesse patrimonial das partes, sobrevindo o reconhecimento da procedência da pretensão, tal qual deduzida, seria assegurada, à parte eventualmente lesada, a recomposição dos prejuízos que, em razão do descumprimento contratual, tenha sido obrigada a suportar. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, afigurando-se inafastável, na espécie, a bilateralidade da audiência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Narra o autor, em seu petitório de ID 43505882, que UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA., desde dezembro de 2021, tem se furtado à realização dos pagamentos avençados no instrumento contratual de ID 146956849 (processo referência) e não tem atendido suas tentativas de contato. Insurge-se contra o indeferimento do seu pedido de concessão de tutela de urgência apresentado com o escopo de compelir a ora recorrida a cumprir integralmente os termos da avença, ou, alternativamente, que seja declarada a resolução do contrato. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Consta do caderno processual eletrônico que o recorrente, em 29/10/2020, contraiu junto a Banco do Brasil S/A empréstimo consignado, responsabilizando-se pelo adimplemento de 96 parcelas equivalentes a R$ 3.253,80 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos (ID 145862191 – processo referência), subsistindo, em novembro de 2021, 84 parcelas vincendas. Consoante o instrumento de ID 145852765 (processo referência) verifica-se que o demandante, em 25/11/2021, contraiu dívida consignada junto ao Banco Panamericano S/A, comprometendo-se a pagar 96 prestações equivalentes a R$ 2.933,80 (dois mil, novecentos e trinta e três centavos e oitenta centavos). De acordo com o comprovativo de ID 145852767 (processo referência), o recorrente transferiu à ré, em 29/11/2021, R$ 132.456,40 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Da detida leitura do caderno processual eletrônico constata-se que o autor celebrou, em 26/11/2021, com UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA (ID 146956850 – processo referência) contrato no qual a requerida se comprometeu a assumir, junto a Banco Panamericano S/A, o pagamento das aludidas 96 prestações de R$ 2.933,80 (dois mil, novecentos e trinta e três centavos e oitenta centavos), bem como a repassar ao postulante 84 (oitenta e quatro) mensalidades equivalentes a R$ 3.253,80 (três mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos). O demandante, em contrapartida, se obrigou a outorgar à recorrida R$ 132.456,40 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Deveras, embora da narrativa dos fatos surja o raciocínio de que o agravante tenha sido vítima de fraude, forçoso reconhecer que sua dinâmica, ainda em apuração, depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. Como bem destacado na decisão agravada, ainda não se mostra evidente em que medida a agravada teria colaborado, ou ainda, se beneficiado das irregularidades descritas pelo recorrente. Desse modo, não merecem prosperar os anseios autorais assentados no petitório de ID 43505882, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Com efeito, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, (Data da assinatura eletrônica).. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador